Tribunal: STF
Processo: Rcl 45725
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 5012249-02.2017.4.04.7000.



    Sustenta o reclamante o cabimento da reclamação para garantir a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte nos autos do Inquérito nº 3.980/DF, que rejeitou a denúncia em face do reclamante. Alega que essa decisão foi descumprida a partir do ajuizamento da ação de improbidade administrativa nº 5012249-02.2017.4.04.7000, proposta contra o reclamante com base no mesmo suporte fático-probatório da ação penal.



    Alega que o Procurador-Geral da República ofereceu a denúncia em face do reclamante e outros corréus, atribuindo ao primeiro a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. Segundo o órgão acusador, o reclamante teria recebido propinas decorrentes do esquema criminoso estabelecido na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, pagas por meio de duas doações eleitorais disfarçadas.



    Aduz que, em relação ao reclamante, a denúncia foi rejeitada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por ausência de justa causa para a ação penal. Relata que, na ocasião, o colegiado entendeu que a acusação se baseava exclusivamente em declarações de réu colaborador, desacompanhadas de elementos externos de corroboração.



    Afirma que, em seguida, a força-tarefa da Lava Jato no Paraná ajuizou ação de improbidade contra o reclamante, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, o que foi deferido pela Justiça Federal de Curitiba.



    Acrescenta que a ação teve por fundamento exclusivo as informações prestadas por Alberto Youssef, a partir das quais o Parquet lhe atribuiu a suposta prática de atos de improbidade administrativa, consistentes no desvio de quantia equivalente a cerca de R$ 2.550.000,00.



    Alega que, também na ação de improbidade, o MPF não apresentou qualquer elemento de corroboração das informações prestadas por Youssef, limitando-se a indicar o recebimento das seguintes doações eleitorais oficiais direcionadas ao partido político:



    a) doação de R$ 100.000,00 realizada pela Queiroz Galvão, por meio da empresa Vital Engenharia Ambiental S/A em 27.08.2010; 



    b) doação de R$ 50.000,00 em 11.08.2010 pela Jaraguá Equipamentos Industriais em 11.08.2010.



    Assevera que a ação de improbidade teve por base o mesmo substrato probatório e veiculou a exata mesma narrativa da denúncia que havia sido rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Afirma que, nos autos da RCL 41.557/SP, a Segunda Turma reconheceu o cabimento de reclamação para trancamento de ação de improbidade administrativa, quando o Supremo Tribunal Federal houver reconhecido ausência de justa causa para a propositura de ação penal fundada nos mesmos fatos (art. 395, inciso III, do CPP).



    Sustentando a urgência do caso, requereu a concessão de medida cautelar para suspender a ação de improbidade administrativa e o bloqueio de bens, até o julgamento definitivo da demanda. No mérito, pugnou pela procedência da reclamação constitucional para determinar o trancamento da ação em relação ao reclamante, com a consequente desconstituição da ordem de indisponibilidade de bens.



    O Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba prestou as informações requeridas (eDOC 28).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência dos pedidos veiculados na presente reclamação (eDOC 33).



    É o breve relatório.



    Decido.



    I – Do cabimento da reclamação constitucional. Possibilidade de cotejo entre o acervo probatório da ação penal e o da ação de improbidade administrativa, no âmbito de reclamação constitucional, para verificação de ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, os reclamantes alegam afronta à autoridade da decisão proferida pela Segunda Turma desta Corte, que, à unanimidade, acolheu a alegação de justa causa e rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ROBERTO PEREIRA DE BRITTO. 



    Rememoro que, no julgamento da RCL 41.557, da minha relatoria, DJe 10.03.2021, a Segunda Turma entendeu que é cabível reclamação constitucional para, realizando cotejo entre os acervos probatórios de procedimentos distintos, verificar a existência de afronta a precedente do Supremo Tribunal Federal. Destaco a ementa do julgado:



    Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens (RCL 41.557, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-03-2021).



    Ainda quanto à possibilidade de escrutínio do acervo probatório produzido em procedimento penal, já se entendeu que a reclamação é via adequada para se verificar se novas provas são hábeis a ensejar a reabertura de investigação cujo arquivamento foi determinado pelo Supremo (RCL 20.132/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.02.2016):



    “Nesse contexto, a meu sentir, não se mostra necessário revolver, com profundidade, fatos e provas para se concluir pela existência de afronta à autoridade da decisão que ordenou o arquivamento do Inquérito 3.738, razão por que a presente reclamação constitui a via adequada para coarctar o procedimento de investigação ora impugnado” (voto Min. Dias Toffoli).



    “O fato de o Ministério Público ter extraído dos fatos uma suspeita maior quanto ao período e quanto aos crimes não é relevante. As provas existentes e o contexto fático são os mesmos. Essas novas definições são simples tentativa de dar nova roupagem às investigações” (voto Min. Gilmar Mendes).



    Por esses motivos, reconhecendo a existência de precedente específico sobre o tema, entendo ser o caso de conhecimento da reclamação constitucional.



    II - Da identidade entre o acervo probatório utilizado nas ações de improbidade e aquele no qual a ação penal se ancorou. 



    Alega o reclamante o cabimento da reclamação para garantir a autoridade do acórdão desta Suprema Corte proferido nos autos do Inquérito nº 3.980/DF, que rejeitou a denúncia em face do reclamante.



    Pondera que, ante o insucesso na esfera criminal, os Procuradores da República objetivaram contornar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do direito administrativo sancionador, articulando uma nova tentativa de punição do reclamante com base em uma narrativa que fora categoricamente repelida pela Corte.



    Entendo que é caso de procedência da reclamação constitucional.



    Atualmente, há um certo consenso na doutrina e na jurisprudência quanto à repercussão extrapenal da decisão judicial que, no âmbito criminal, reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Caso a absolvição criminal ou a rejeição da denúncia ocorra com base nesses fundamentos, impede-se a rediscussão desses mesmos fatos, quer na jurisdição cível, quer na esfera disciplinar. Sobre o assunto, transcrevo às ricas lições de Eugênio Pacelli (Curso de Processo Penal, 21ª ed, São Paulo, ed. Atlas, 2017, p. 672-673):



    “a) estar provada a inexistência do fato (inciso I)



    Embora motivo da decisão absolutória, dispõe o art. 66 do CPP que a ‘ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato’. Por aí já se nota a importância da explicitação da absolvição sob esse fundamento.



    A decisão judicial aqui mencionada diz respeito não à insuficiência de provas, como é o caso da maioria das hipóteses do art. 386, mas à possibilidade de existir prova categórica da inexistência da própria materialidade apontada na denúncia ou queixa. O dispositivo é bastante ousado, na medida em que pretende possível a produção de certeza quanto à inexistência de algo, quando muito mais viável e factível se nos apresenta a possibilidade de se comprovar a existência do que quer que seja.



    b) estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (inciso IV).



    Embora assecuratória de certeza de fato negativo, isto é, de não ter o réu concorrido para a infração penal, a hipótese desse inciso é diferente da do primeiro (inexistência do fato). Muitas e muitas vezes, a instrução demonstra que o autor, efetivamente, não poderia ter praticado o fato, seja porque outro o autor (também constatado na instrução), seja porque faticamente impossível a sua realização, a partir da comprovação da localização, temporal e especial, do réu no momento do crime.



    A regra é mesmo importante, sobretudo no ponto em que se poderá manejar a eficácia preclusiva da semelhante decisão absolutória também no juízo cível, ainda que inexista previsão expressa nesse sentido. E assim deve ser porque as vinculações de instância, do crime para o cível, partem de juízos de certeza emitidos pela Justiça Criminal. Portanto, se a decisão que absolve por falta de provas não vincula o juízo cível, a outra, fundada na existência de provas da negativa de autoria, vincula”.



    Ainda a respeito da comunicação entre instâncias, José Cretella Júnior leciona que, quando o Poder Judiciário absolver o acusado, na esfera criminal, com fundamento na inexistência do fato ou na negativa de autoria, a sentença penal absolutória repercute de maneira válida sobre a decisão proferida na esfera administrativa e a esta se superpõe, substituindo-a (...) (Do Ilícito Administrativo, Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 68, n.1, pp. 135-159).



    Sob o enfoque do art. 126 da Lei 8.112/90, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento não apenas de que a controvérsia quanto à comunicação de instâncias é tema jurídico que dispensa dilação probatória, como também que a absolvição penal baseada na inexistência do fato ou na negativa da autoria repercute do direito administrativo sancionador. É o que se vê no seguinte acórdão, de lavra do eminente Ministro Luiz Fux:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATOS NOVOS. DENÚNCIA DAS ÚNICAS TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO E RETRATAÇÃO. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MERA INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A absolvição penal e a comunicabilidade do resultado na instância administrativa é tema jurídico que prescinde de dilação probatória. 2. A absolvição penal baseada na inexistência do fato ou autoria afasta a responsabilidade administrativa, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias. 3. In casu: a) O juízo criminal, quando da absolvição do agravado, não negou, expressamente, a existência do fato ou da sua autoria. Ocorre que a superveniência dos fatos novos conduz à conclusão no sentido da inexistência do fato, porquanto houve a condenação de dois dos denunciantes, um por denunciação caluniosa e outro por falso testemunho, além da retratação das demais testemunhas. b) A Comissão Processante não sugeriu a aplicação de pena de demissão ao policial com fundamento no fato de ter permitido que o motorista buscasse a CNH conduzindo seu próprio veículo. Desse modo, não se verifica falta residual. Súmula 18 do STF. c) Não ocorreu exame de conveniência, oportunidade e utilidade do ato primitivo pelo Poder Judiciário, mas, apenas, a apreciação quanto à sua legalidade. 4. A mera indicação da possibilidade de se pleitear indenização nas instâncias ordinárias, sem a existência desse requerimento no recurso ordinário, não configura decisão extra petita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31515 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-12-2015)



    Não há dúvidas de que a instrução criminal usualmente conduz a um exaustivo exame dos fatos debatidos na causa, propiciando busca mais ampla e mais intensa da verdade processual. Até por não se contentar com a certeza obtida por presunções ou pela simples ausência de impugnação dos fatos narrados pelo autor, o processo penal, diferentemente da jurisdição cível, exige maior rigor e precisão na reconstrução dos fatos apurados na demanda. Por essa razão, juízos de certeza negativos proferidos na esfera criminal devem obrigatoriamente repercutir na esfera cível, sob pena de ruptura da coerência do sistema de Justiça. 



    O precedente mencionado pelo reclamante, entretanto, constitui um importante avanço em relação à referida orientação jurisprudencial. Ao acenar para a racionalidade do Direito, o acórdão proferido na RCL 41.557 reconhece o efeito preclusivo de decisão judicial que determina o trancamento de ação penal sob o fundamento de que “a peça acusatória não observou os requisitos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável”.



    Ao conhecer da reclamação constitucional, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu que, não obstante o trancamento do processo criminal tenha ocorrido com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, na verdade houve manifestação definitiva do Poder Judiciário a respeito da qualidade da pretensão formulada pelo Ministério Público, abalando a credibilidade e a solidez das teses defendidas pelo órgão acusador.



    Para ilustrar o raciocínio, transcrevo trechos relevantes do voto condutor desse julgamento: 



    “Trata-se aqui de realizar um cotejo objetivo entre a narrativa alinhavada pela acusação, na denúncia que deu ensejo à Ação Penal 2022926-82.2016.8.26.0000, interrompida pelo Supremo no HC 158.319/SP, e a narrativa apresentada na petição inicial da Ação Civil Pública 5008470-45.2020.4.03.6100.



    Da análise das peças acima referidas, verifico que existe não só identidade do acervo fático-probatório referido nos procedimentos, mas também franca duplicação da narrativa, por vezes utilizando as mesmas palavras.



    (...)



    Como se observa, trata-se de mais do que uma concessão de ordem de habeas corpus lastreada no benefício da dúvida. Trata-se verdadeiramente do estabelecimento de um juízo definitivo do STF quanto à não autoria ou participação por parte do reclamante em qualquer conduta típica.



    Isto significa que esta Suprema Corte verificou estar diante de robusto material probatório apto a demonstrar a não autoria do reclamante – o substrato empírico apresentado nos autos atingiu um standard probatório mais rigoroso do que aquele necessário para um juízo de mera incerteza sobre a autoria”. (Rcl 41.557, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-03-2021)



    Na ocasião, o colegiado reconheceu que, no exame de possíveis efeitos preclusivos da decisão absolutória, deve-se dedicar especial atenção para o raciocínio percorrido pelo Juízo Criminal, debruçando-se verticalmente sobre os fundamentos que conduziram ao desfecho do caso.



    Em casos tais, em homenagem à coerência do sistema de Justiça, deve-se averiguar a real extensão das conclusões alcançadas na instância penal, principalmente pela perspectiva da intensidade e profundidade da cognição judicial. Importa elucidar, fundamentalmente, se a solução encontrada pelo Poder Judiciário abala os alicerces da tese construída pelo Estado-acusador, hipótese em que a decisão judicial repercutirá nas demais instâncias punitivas. 



    Dada a relevância dessa atividade, que é fundamental para inibir a propositura de ações de improbidade temerárias – muitas vezes fundadas em narrativas refutadas por decisão criminal transitada em julgado -, impõe-se extremo rigor na análise dos fatos. Devem-se evitar exames superficiais acerca do dispositivo da sentença, bem como repelir o entendimento equivocado de que a vinculação das instâncias se restringe aos casos em que o magistrado, explicitamente, invoca os incisos I (“estar provada a inexistência do fato”) e IV (“estar provado que o réu não concorreu para a infração penal”) do art. 386 do CPP.



    Rememoro que não são raros os casos em que juízes criminais absolvem o acusado mencionando o fundamento previsto no art. 386, inciso VII, do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”), quando, na verdade, o raciocínio construído na sentença aponta claramente para um juízo de certeza negativo quanto à existência do crime ou autoria delitiva. Cuida-se de praxe forense bastante conhecida, praticada em virtude da maior facilidade de manejo do princípio in dubio pro reo ou, em casos limites, com o propósito deliberado de não inibir a propositura, na jurisdição cível, de ações de improbidade administrativa.



    De mais a mais, são comuns os casos de trancamento do processo criminal ou de rejeição de denúncia fundados na inexistência de justa causa para a ação penal. Não obstante haja controvérsias na doutrina sobre a natureza jurídica dessa solução jurídica, há um certo consenso de que ela serve à interdição de investigações criminais ou processos criminais não apenas por questões processuais (falta de suporte probatório mínimo para lastrear a ação penal, inépcia da denúncia etc.), como também por questões atinentes ao próprio mérito da ação penal (prescrição ou causa extintiva da punibilidade, atipicidade manifesta etc.). Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que “o reconhecimento da inocorrência da justa causa para a persecução penal... reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC 82.393/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Informativo nº 317).



    Nos casos em que a decisão criminal atinge os alicerces da narrativa deduzida pelo Ministério Público, surgem algumas indagações. Seria possível a reprodução, ipsis litteris, dessa mesma pretensão acusatória em uma ação de improbidade administrativa? Poderia o Parquet, copiando e colando argumentos utilizados na denúncia e utilizando-se do mesmo acervo probatório, renovar a pretensão que foi considerada infundada ou temerária pelo Juízo criminal?



    A resposta, a meu ver, é desenganadamente negativa. Caso a decisão penal tenha repelido a essência da pretensão formulada pelo Ministério Público, fulminando os alicerces da narrativa que deu causa à acusação, a absolvição criminal deve necessariamente repercutir na jurisdição cível. É o que ocorre, por exemplo, quando o Poder Judiciário reconhece a manifesta fragilidade do raciocínio desenvolvido na denúncia ou, no limite, identifica a prática de abuso de poder no exercício da ação penal.



    Afinal, diante do reconhecimento de que a pretensão acusatória revela injusta persecução estatal, não há espaço legítimo para a reprodução desta mesma narrativa no âmbito do direito administrativo sancionador. Imaginar o contrário poderia conduzir ao absurdo de autorizar a condenação de um cidadão por ato de improbidade administrativa, baseado em uma narrativa que, em dado caso, foi reconhecida como temerária, leviana, caluniosa ou infundada pelo Poder Judiciário.



    A meu ver, são essas as premissas que conduzem à procedência da presente reclamação constitucional. 



    Ao julgar o Inquérito 3.980/DF, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por votação unânime, acolheu a alegação de ausência de justa causa e rejeitou a denúncia em relação a Roberto Pereira de Britto.



    Destaco trechos do acórdão do Inquérito 3980/DF, no que importa aos fatos atribuídos ao reclamante:



    Segundo a narrativa acusatória, de forma geral e resumida, o que se tinha era um grupo de pessoas organizadas, com tarefas bem e previamente definidas que visavam a vantagens econômicas indevidas, por meio de uma relação quadrangular: 1) os líderes do Partido Progressista – como “núcleo político” - (inicialmente encabeçados por José Janene e com sua morte personificados, nestes autos, em João Pizzolatti e em Mário Negromonte) e outros deputados influentes na chamada “base aliada” como os ora acusados José Otávio Germano, Luiz Fernando Faria, Roberto Pereira de Britto e Arthur Lira, sustentavam politicamente o Diretor de Abastecimento da Petroleo Brasileiro S.A, 2) Paulo Roberto Costa – como “núcleo administrativo” -, que agia em nome dos primeiros, em face de interesses privados (seus e do grupo político que o mantinha) e não do cargo que ocupava, de forma a garantir que apenas empresas cartelizadas, previamente concertadas e dispostas a pagar percentual (1%) dos contratos por elas celebrados com a Petrobras fossem as vencedoras das contratações no âmbito dessa estatal.



    (...)



    Portanto, após enunciar o “contexto geral de fraudes na Petrobras” e o “contexto setorial de fraudes na diretoria de abastecimento” (numerados na denúncia como tópicos 2 e 3), a peça de ingresso separa em quatro grandes grupos os fatos que enquadra como crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro (identificados na exordial pelos tópicos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4), restando, ainda, um fato não enquadrado nesses tipos, mas no de embaraço às investigações de organização criminosa (correspondente ao item “5” da inicial).



    (...)



    4ª Grupo de fatos denominado “Envolvimento de JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JUNIOR e MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE em situações específicas do esquema de propina destinada ao PARTIDO PROGRESSISTA, relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, mediante estratégias de lavagem de dinheiro, inclusive em favor de outros parlamentares” (correspondente ao tópico 4.4 da denúncia).



    Este tópico apresenta quatro subdivisões, dentre as quais duas ostentam divisões internas pela presença de mais de um fato alegadamente típico. Visualmente, têm-se os seguintes subtópicos:



    4.4. a. ANDRADE GUTIERREZ – crimes (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputados somente a João Pizzolatti;



    4.4. b. ODEBRECHT/BRASKEM – crimes (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputados somente a João Pizzolatti;



    4.4. c. UNIPAR – crimes (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputados somente a Mário Negromonte;



    4.4. d. QUEIROZ GALVÃO: neste subtópico apontam-se três diferentes fatos típicos: 1º) pagamento de despesas pessoais como forma de repasse de vantagens espúrias - crimes (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputados somente a João Pizzolatti; 2º) recebimento de vantagens ilícitas em forma de doações eleitorais – configuraria crimes (de corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputados a João Pizzolatti, Mário Negromonte, José Otávio Germano, Roberto de Britto e Luiz Fernando Faria. 3º) recebimento de vantagens indevidas – configurariam crimes (corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputadas somente a José Otávio Germano;



    4.4. e. JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS: neste subtópico há dois fatos típicos: 1º) recebimento de vantagens ilícitas em forma de doações eleitorais – configuraria crimes (de corrupção passiva e lavagem de dinheiro) imputados a João Pizzolatti, Mário Negromonte, Negromonete Júnior, Roberto de Britto e Luiz Fernando Faria.



    (...)



    Além deste pagamento, que consiste no primeiro fato típico alegado dentro deste subtópico, apontam-se como práticas de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro recebimentos de valores ilícitos travestidos em doações eleitorais oficiais (o que lhes emprestava aparência de legalidade) realizadas pela empresa e por suas controladas (no caso, a VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL) ao Partido Progressista e a seus integrantes. Os recebimentos de vantagens ilegais, segundo a acusação em roupagem lícita, sob a forma de “doações eleitorais oficiais”, consiste no segundo fato apontado em relação a esta empresa.



    Nesse segundo fato alegadamente delituoso (repasse de vantagem espúria em roupagem de doação eleitoral) envolvendo a Queiroz Galvão é que são denunciados Luiz F. Faria, José Otávio Germano e Roberto de Britto além dos líderes João Alberto Pizzolatti e Mário Negromonte. Os primeiros, em prévio ajuste e unidade de desígnios, segundo a inicial, eram responsáveis por – juntamente com os líderes João Pizzolatti e Mário Negromonte – manter a hegemonia da “base aliada” do governo no parlamento, em troca justamente da sustentação política do Diretor de Abastecimento e das correlatas vantagens indevidas que dessa sustentação advinham pelos contratos ilícitos que – nessa posição – Paulo Roberto garantia e não obstaculizava às empresas cartelizadas. Da síntese das imputações em relação e este episódio criminoso, retira-se: 



    No ano de 2010, no período eleitoral, em São Paulo/SP, Brasília, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS e Salvador/BA, os ora denunciados JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR e MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, então Deputados Federais, na condição de integrantes da cúpula do PP, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com pelo menos JOSÉ JANENE, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, além de outros parlamentares da mesma agremiação partidária (no âmbito da organização criminosa já delineada), solicitaram, aceitaram promessa nesse sentido e receberam, em conluio com os ora denunciados LUIZ FERNANDO RAMOS FAR IA, JOSÉ OTÁVIO GERMANO e ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, Deputados Federais e então candidatos à reeleição, em favor destes, os valores respectivos de RS 100.000,00 (cem mil reais), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), da empresa QUEIROZ GALVÃO, os quais consistiam em propina disfarçada de doação eleitoral "oficial" e foram pagos, em 23/08/2010, 26/08/2010 e 27/08/2010, para manter indevidamente a empreiteira no esquema criminoso relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, na época ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, por indicação do PP, o que acabou de fato acontecendo, tendo sido feito uso do sistema eleitoral para ocultar e dissimular a natureza e origem dos valores ilícitos, provenientes do crime de corrupção passiva.



    Nesses fatos, em datas, locais e valores subjacentes a cada um, os ora denunciados LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, JOSÉ OTÁVIO GERMANO e ROBERTO PEREIRA DE BRITTO, na condição de Deputados Federais integrantes do PP, plenamente cientes e associados ao esquema criminoso versado nesta denúncia, agiram de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios com JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI JÚNIOR e MÁRIO SILVIO MENDES NEGROMONTE, na solicitação, aceitação de promessa nesse sentido e recebimento de propinas pagas pelo grupo empresarial QUEIROZ GALVAO no âmbito do dito esquema e da organização criminosa já delineada, mediante estratégia de lavagem de dinheiro.



    (...)



    De forma semelhante ao que se expôs em relação à Queiroz Galvão, no subtópico subsequente que trata da empresa JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (identificado na denúncia pelo número 4.4.e. - fls. 1.176-1.185 – Inquérito nº 3980) elencam-se as contratações por ela obtidas (após êxito em certames públicos) junto à Petrobras e as vantagens indevidas que começaram a lhe ser cobradas em face deles, culminando com a indicação dos repasses dos valores reclamados por Alberto Youssef, na qualidade de porta-voz da agremiação política. Tais recursos teriam sido viabilizados sobretudo por doações eleitorais “oficiais” em favor dos seguintes parlamentares do Partido Progressista, ora denunciados: João Pizzolatti, Mário Negromonte, Negromonte Junior, Roberto de Britto e Luiz Fernando Faria. Este episódio retrata o primeiro fato alegadamente típico em relação a essa empresa. 



    O recebimento das vantagens ilícitas pela via da doação eleitoral, por ser